Tribunal: TJSP
Processo: 2168968-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora 'on-line' via Bacen-jud. Precedentes do STJ. Cabimento das providências, que podem ser reiteradas em período razoável de tempo, porque a situação econômico-financeira dos executados pode mudar. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168968-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ANDRÉ LUIS SGRIGNOLI FILHO & CIA LTDA - ME
e ANDRÉ LUIS SGRIGNOLI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168968-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45191
Agravo de Instrumento No: 2168968-61.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: André Luis Sgrignoli Filho & Cia Ltda - Me e André Luis Sgrignoli
Filho
Agravo de instrumento. Penhora 'on-line' via Bacen-
jud.
Precedentes
do
STJ.
Cabimento
das
providências, que podem ser reiteradas em período
razoável de tempo, porque a situação econômico-
financeira dos executados pode mudar. Precedentes
do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
Banco Bradesco S/A volta-se contra a r. decisão de Primeiro
grau de fls. 54/56, que indeferiu o pedido de nova pesquisa e bloqueio de ativos
financeiros do executado. Requer a reforma da r. decisão para que se permita a
busca e o bloqueio de ativos financeiros do executado, via 'Bacenjud'.
É o relatório.
O recurso é provido. Explica-se.
No que diz respeito ao bloqueio “on-line” junto ao sistema
“Bacen-jud”, este está permitido no art. 854 CPC/2015.
Ponderou-se em torno da questão que “Essa modalidde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168968-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrição, resultante de convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central, é legítima,
contribui para a efetividade do processo e não viola o sigilo bancário” [cf. RT 843/318].
O STJ, igualmente, se mostra favorável à penhora 'on-line',
como se vê dos seguintes julgados:
[a] STJ, Resp no. 1188400/PR, rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Decisão Monocrática, j. 27.04.10, Dje. 04.05.10; e,
[b] AgRg no Ag 784904, rel. Luiz Fux: DJ, Seção I, de
17.05.2007.
E, ainda, corroborando esse entendimento, traz-se à colação
as seguintes ementas de decisões recentes desta Corte bandeirante:
[a] TJSP, AI. no. 990.10.212544-0, 20a Cam. de Dir. Priv., rel.
Des. Correia Lima, j. 31.05.10;
[b] TJSP, AI. no. 990.10.102495-0, 16a Cam. de Dir. Priv., rel.
Des. Jovino de Sylos, j. 1o.06.10; e,
[c] TJSP, AI. no. 990.10.165322-2, 17a Cam. de Dir. Priv., rel.
Des. Tersio Negrato, j. 09.06.10.
Nessa ordem, salvo as exceções do art. 833 do CPC/2015,
não se há de colocar obstáculo à pretensão da agravante que quer ver satisfeito o
crédito perseguido junto ao devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168968-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No entanto, é inviável a limitação da pesquisa acerca da
existência de ativos financeiros a uma única vez, porque a situação fático-
econômica dos executados pode mudar com o tempo.
Desse modo, perfeitamente possível a reiteração do pedido de
bloqueio 'on-line', desde que em período razoável de tempo.
Nesse sentido, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
[a] “Execução de título extrajudicial. Penhora. Insurgência contra
decisão que autorizou consulta aos sistemas Bacenjud, renajud e Infojud por uma única vez.
Possibilidade de reiteração em período razoável, mesmo porque pode implicar mudança na
situação
financeira
do
executado.
Recurso
provido
(...)”
[TJSP,
AI
2172773-32.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câmara de Direito
Privado, DJ 12.11.204];
[b] “(...) Pesquisa pelo sistema Bacenjud. Penhora 'on-line'. Reiteração.
Possibilidade. (...) por força do princípio da razoabilidade, viável nova ordem de bloqueio de
ativos financeiros em favor do interesse do credor para se buscar a utilidade e eficácia do
processo, considerada a possibilidade de modificação patrimonial da devedora” [TJSP, AI
2134230-57.2014.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito
Privado, DJ 26.08.2014].
No caso, a última busca de ativos financeiros do executado,
via 'bacenjud', foi realizada em 2018. Considera-se que um período significativo
decorreu desde então, o que justifica a reiteração da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168968-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, reforma-se a r. decisão agravada para permitir a
reiteração periódica do pedido de bloqueio 'on-line' de ativos financeiros dos
executados, desde que respeitada a razoabilidade.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica